Tribunal: TJBA
Processo: 8000323-78.2021.8.05.0045
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000323-78.2021.8.05.0045

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA AIDE LEAO LACERDA

Advogado(s)
:
DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DECRETAÇÃO DE REVELIA DO RÉU. JUNTADA INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS PELO ACIONADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PROLATADA COM BASE NOS DOCUMENTOS INTEMPESTIVOS E SEM OPORTUNIZAR MANIFESTAÇÃO AUTORAL. VÍCIO FORMAL IDENTIFICADO. CONSTATADO O ERRO DE PROCEDIMENTO, CABÍVEL A ANULAÇÃO DA SENTENÇA. APELO AUTORAL PREJUDICADO.

I. Caso em exame:
Ação declaratória de inexistência de débito e anulatória de contrato de empréstimo consignado, alegadamente não contratado.

II. Questão em discussão:
Se é possível a procedência da ação, a ser comprovada por prova pericial grafotécnica, com condenação do Apelado ao pagamento de danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e danos materiais em dobro.

III. Razões de decidir:
Com efeito, forçoso o reconhecimento de ofício de
error in procedendo
, na medida em que a sentença foi prolatada sem enfrentar diretamente a decretação de revelia do Banco Réu, e ainda fundamentou a improcedência da ação nas manifestações e documentos por ele juntados aos autos intempestivamente, sem sequer oportunizar a Autora manifestação a respeito.

Dentro desse contexto, erros procedimentais se revelam, a ponto de justificar a necessidade de anulação da decisão em questão, por estar eivada de vícios processuais, os quais, por serem questão de ordem pública, devem ser corrigidos a qualquer tempo e tão logo constatados, com vista a melhor prestação jurisdicional, baseada na observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:
Sentença anulada de ofício por erro de procedimento. Apelo autoral prejudicado.

Tese de julgamento:
O erro de procedimento é um vício formal que macula a ordem processual, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, devendo ser sanado a qualquer tempo e jurisdição, ainda que de ofício pelo Juízo, por se tratar de matéria de ordem público, a fim de reestabelecer a regularidade do trâmite processual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000323-78.2021.8.05.0045
, em que figuram como Apelante MARIA AIDE LEAO LACERDA e como Apelado BANCO CETELEM S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ANULAR A SENTENÇA POR
ERROR IN PROCEDENDO
, determinada a remessa dos autos para o Juízo de origem, RESTANDO PREJUDICADO O APELO AUTORAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça